Tribunal: TJDFT
Processo: 0028063-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) No do Processo: 0028063-78.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JURACI ALVES DAS CHAGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Juraci Alves das Chagas e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pelo pagamento proferida no precatório. Intimada a se manifestar, a parte credora se manteve silente e o Distrito Federal requereu a extinção do feito, ante o cumprimento da obrigação. Em exame dos autos, verifico que o crédito foi satisfeito mediante pagamento de precatório. Assim, satisfeita integralmente a obrigação (ids 2563909 e 25643910), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora